Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFÍCIO. SOLICITAÇÃO. BENEFÍCIO DO INSS. PROBLEMAS MENTAIS. FINALIDADE DIVERSA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sabe-se que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
2. Quando a parte pretende produzir provas documentais, deve anexar ao pedido as provas pretendidas no prazo nela fixado. A inobservância dessa cautela afasta o pedido de produção de prova emprestada.
3. Indefere-se pedido de expedição de ofício ao INSS quando não demonstrada sua necessidade, pois os cuidados que se pretende comprovar em relação ao agravado não implicam o reconhecimento do direito de receber o benefício social, porquanto, na constância do casamento, há meação dos bem adquiridos e das dívidas contraídas.
4. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.